Tribunal: TJDFT
Processo: 0000704-38.2019.8.07.0014
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Furto qualificado pelo concurso de pessoas. Provas. Pena-base. Consequências do crime. Fração de aumento.
1 - As declarações da vítima e de policial, corroboradas pelas imagens do circuito de segurança – que mostram que a ré permaneceu do lado de fora do local enquanto os coautores entraram no local e fizeram a subtração –, são provas suficientes do furto qualificado pelo concurso de pessoas cometido pela ré.
2 – Os depoimentos de representante da vítima e das testemunhas, na delegacia e em juízo, descrevendo o rompimento do obstáculo, são provas suficientes de que houve esse para subtração da coisa.
3 - O e. STJ consolidou entendimento de que o acréscimo na pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base.
4 – Apelação provida em parte.